Tribunal: TJDFT
Processo: 0002778-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL.
1. Se as provas dos autos, em especial a testemunhal, o laudo pericial e as filmagens realizadas durante o monitoramento, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória por insuficiência de provas nem a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante possuem presunção de veracidade e merecem credibilidade, especialmente quando seguros e aliados a outros elementos de convicção.
3. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato e com evidente risco social e à saúde pública. A pequena quantidade de droga apreendida não ilide o acentuado grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social da ação.
4. Comprovado que o crime de tráfico foi cometido nas proximidades de estabelecimento de ensino, incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de drogas.
5. Inviável aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas se o réu é reincidente.
6. Contando o réu com mais de 21 anos de idade na data do fato, não incide a atenuante da menoridade relativa.
7. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas exige que o réu admita a traficância e não a mera condição de usuário, nos termos da súmula n. 630 do STJ.
8. A reincidência e a quantidade da pena justificam o regime inicial fechado.
9. Apelação conhecida e desprovida.